Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE ÓCULOS CASUAL. MERCADO LIVRE. NÃO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROPORÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
2. In casu, não obstante a angústia e frustração sofrida pela parte recorrente, verifica-se que o não processamento do pagamento de produto para fins casuiais e lúdicos, em compra realizada por sítio eletrônico, não é apto a gerar dano moral indenizável; pois não representou perigo ou dano aod direitos de personalidade do apelante.
3. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.
4. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca.
5. Recurso parcialmente provido.